Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603922-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
28/11/2022
Número: 0603922-78.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 22/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com liminar sob o nº0603922-78.2022.6.16.0000,
proposta por Paulo Roberto da Costa em face de João Victor Mattos Leão Bettega, com
fundamento nos artigos 96 e seguintes da Lei n°9.504/97 e na Resolução TSE n° 23.610/19,
alegando que o Representado vem divulgando propaganda de cunho eleitoral em outros veículos,
não comunicados à Justiça Eleitoral. Comprova o alegado a sua "bio", constante na página pessoal
da rede social Instagram, ao indicar a URL do LInkrr.ee, não informada à Justiça Eleitoral. Trata-se
de página que veicula conteúdo exclusivamente eleitoral, mediante a) direcionamento à "vaquinha
online"; b) contato do WhatsApp; c) notícias relacionadas à sua campanha; d) acesso a grupos de
contato; e) contato do Telegram; f) página do Instagram; g) página do Youtube; h) página do
TikTok; bem como i) página do Twitter. Mas não é só. Como comprovada pela própria menção no
correspondente "Linktr.ee", o Representado também realizou propaganda eleitoral na rede social
Youtube, igualmente não indicada à Justiça Eleitoral. Não obstante o teor indiscutivelmente
eleitoral já na página principal, também atestada com indicação de certificação digital, diversas
foram as veiculações
de teor eleitoral, indicando-se, inclusive, número de urna do Representado. Conteúdo dos posts:
"João Bettega 30123 Deputado estadual, Vamos fiscalizar tudo, como é que é, qual deles hahaha,
gastou R$170 mil, a carne está caro, que fortalece o bolsonaro, ah, os caras são loucos, o Bettega
ele é o único, Por que estou proibido de estar na ALEP, apanhei da mulher do deputado, o ex-
presidiário Lula não, o Lula não pensa no povo, repleto de pessoas brancas, de quem não apoia o
Hugo Chávez? 07 de setembro parte II, no governo do Bolsonaro, Já fez muita bosta, né? Eleições
2022 o confronto, acabou de defender o MST, Chico Pinheiro defende o MST de sua mansão no
Leblon, podemos suportar, tiraram o portal de transparência por nossa causa, olhem o absurdo,
hospital mal assombrado". (Requer: Pela concessão da tutela de urgência, para determinar ao
Representado a exclusão de todos os conteúdos eleitorais constantes nas páginas não
informadas, no prazo máximo de 24 horas contados da intimação, sob pena de multa diária de R$
5.000,00; No mérito, pela procedência da demanda, reconhecendo-se a veiculação de propaganda
eleitoral sem a informação dos links à Justiça Eleitoral, condenando o Representado ao pagamento
da multa,acima do mínimo legal, prevista no art. 28, § 5º, da Resolução TSE 23.610/19).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (EMBARGANTE)

ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO (ADVOGADO)
ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO (ADVOGADO)
RAFAEL LAGE FREIRE (ADVOGADO)
GIOVANA FERREIRA CERVO (ADVOGADO)
LILIAN MAGNANI SALES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO DA COSTA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO DA COSTA (EMBARGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43449005
25/11/2022
16:24
Acórdão
Acórdão

Num. 43449005 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 25/11/2022 16:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112516243768600000042413578
Número do documento: 22112516243768600000042413578
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:51:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.563
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
NA
REPRESENTAÇÃO
0603922-
78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
EMBARGANTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - OAB/SP153769
ADVOGADO: ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - OAB/SP445337
ADVOGADO: RAFAEL LAGE FREIRE - OAB/SP431951
ADVOGADO: GIOVANA FERREIRA CERVO - OAB/SP451437
ADVOGADO: LILIAN MAGNANI SALES - OAB/SP447778
EMBARGADO: PAULO ROBERTO DA COSTA
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGADO: ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO DA COSTA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não têm por
objetivo rediscutir matéria já enfrentada no
Acórdão,
mas
apenas
sanar
omissões,

Num. 43449005 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 25/11/2022 16:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112516243768600000042413578
Número do documento: 22112516243768600000042413578
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:51:41
contradições ou obscuridades, ou ainda,
corrigir erros materiais, conforme preceitua o
art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código
Eleitoral.
2. Ausentes contradições ou omissões, o que se
percebe
é
o
mero
inconformismo
do
embargante com a decisão colegiada, sendo os
embargos declaratórios meio inadequado à
reforma do julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/11/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA opôs embargos de declaração, contra o v. Acórdão nº
43423023, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a Sentença de id.
43184598, que julgou parcialmente procedente a representação, para condenar o representado/embargante à
multa prevista no artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O embargante alega, em síntese, contradição, consistente no fato de que o Youtube não se enquadraria nas
hipóteses previstas no art. 57-B, IV, da Lei nº 9.504/97, já que não se trata de rede social, mas sim mídia
digital sem interação social. Dessa forma, segundo o embargante não haveria a obrigatoriedade de
comunicação à Justiça Eleitoral.
É breve o relatório.
II – VOTO

II.1 Admissibilidade

Num. 43449005 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 25/11/2022 16:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112516243768600000042413578
Número do documento: 22112516243768600000042413578
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:51:41
Os embargos são tempestivos e, portanto, deles conheço.
De fato, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir
omissão no decisum, fundamentando-se no art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 275 do Código
Eleitoral.
Como destaca o doutrinador José Carlos Barbosa Moreira, relativamente às hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração:
"Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por
qualquer das partes ou examináveis de ofício ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da
matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita o
duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto ao ponto acessório, como
seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que
devesse impor". (In: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de
Janeiro: Forense, 2006. P.557.)
Portanto, na medida em que há alegação pela parte embargante de haver pontos a serem integrados, é
cabível o exame dos presentes embargos de declaração, embora, desde já, cabe ressaltar que não há qualquer
contradição na decisão embargada.
O acórdão vergastado restou assim ementado:
“EMENTA – RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ART. 57–B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO
RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 57–B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do candidato, partido ou
coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os
endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural. 2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça
Eleitoral os endereços eletrônicos correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou
propaganda de cunho eleitoral. 3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-
B, da Lei n.º 9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não
provido.”
Posto isso, passa-se ao exame dos embargos opostos.
II.2 - Mérito
A controvérsia dos aclaratórios cinge-se à existência ou não de contradição na fundamentação do acórdão
impugnado, quanto à classificação do Youtube como rede social, de forma que a ausência de informação do
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral se subsuma à tipificação prevista no artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97.
Quanto à alegação de contradição, sem razão a embargante.
Então vejamos.
O acórdão traz de forma clara que o Youtube é equiparado a modalidades virtuais de interação social e
colacionou jurisprudência do TSE, no mesmo sentido, conforme se vê, em id. 43204349, p. 95:
"Em que pese as alegações do recorrente, é possível a divulgação de propaganda eleitoral pela plataforma
Youtube tendo em vista que esta se equipara à modalidades virtuais de interação social, conforme
precedente do TSE a seguir colacionado:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
VEREADOR.PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. ARTIGO 57–B, § 1º, DA LEI 9.504/97.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA.DESPROVIMENTO. 1. Os argumentos apresentados pela Agravante

Num. 43449005 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 25/11/2022 16:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112516243768600000042413578
Número do documento: 22112516243768600000042413578
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:51:41
não conduzem à reforma da decisão. 2. Nos termos do art. 57–B, §1º, da Lei 9.504/97, é permitida a
publicação, na internet, de conteúdo eleitoral que seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações desde que os respectivos endereços eletrônicos, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhados sejam comunicados à Justiça Eleitoral no RRC ou
DRAP à JUSTIÇA ELEITORAL dos endereços eletrônicos existentes, viabilizando um controle com maior
grau de eficiência acerca de eventuais irregularidades praticadas no ambiente virtual. Inteligência do art.
57–B, I a IV e respectivo §1º e art. 24, VIII, da Resolução TSE 23.609/2019. 3. Os mencionados preceitos
normativos devem ser interpretados conjuntamente com o disposto no art. 5º, VII, da Lei 12.965/2014
(Marco Civil da Internet), considerando–se “aplicações de internet o conjunto de funcionalidades que
podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”;, o que inclui, sem qualquer margem
de dúvida, os aplicativos de redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. 4. As regras eleitorais que
exigem comunicação prévia à Justiça Eleitoral do endereço eletrônico de sites, blogs, redes sociais, pelos
candidatos, não ofendem a liberdade de expressão, pois não possuem “a finalidade de controlar ou mesmo
aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático”; (ADI 4451, Rel. Min
ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/3/2019). Pelo contrário, viabilizam seu exercício, assegurando–se o
interesse constitucional de se resguardar eleições livres e legítimas. 5. Agravo Regimental desprovido.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060009177, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 155, Data 23/08/2021).
Desse modo, é necessária a devida comunicação à Justiça Eleitoral, nos autos de registro de candidatura, de
todos endereços eletrônicos por meio dos quais o candidato pretende veicular propaganda eleitoral.
Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57–B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. RRC. MULTA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA
Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 57–B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes sociais,
sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural. 2. Na espécie, descumprido o § 1º
do art. 57–B da Lei das Eleições, porquanto ausente a comunicação à Justiça Eleitoral das suas próprias
páginas nas redes sociais Instagram/Facebook, razão pela qual o ora agravante foi condenado ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 5º do supracitado artigo. 3.
O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no julgamento do
REspe nº 0601004–57/PR, ocorrido em 11.5.2021, no qual se assentou a impossibilidade "de regularização
posterior ao requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da reprimenda pecuniária
com base em alegada ausência de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do §
1º do art. 57–B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades
ocorridas no âmbito virtual". 4. No agravo regimental, o agravante limitou–se a reiterar as teses já
veiculadas nos recursos anteriores e detidamente examinadas na decisão agravada, circunstância que atrai
a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta". 5. Agravo
regimental desprovido. (0601019-52.2020.6.16.0061 - AREspE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060101952 - ARAPONGAS – PR - Acórdão de 10/06/2021 - Relator(a) Min. Carlos
Horbach - Publicação:DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 143, Data 04/08/2021)”
Ademais, o art. 57-B, VI, da Lei nº 9.504/97 prevê de forma inequívoca que não apenas endereços
eletrônicos de redes sociais, mas também de "aplicações de internet assemelhados" devem ser comunicados
à Justiça Eleitoral no RRC ou DRAP.
Para não deixar qualquer rastro de dúvida, o §1º, do mesmo dispositivo traz o termo "os endereços
eletrônicos das aplicações", ou seja, não excetua sítio eletrônico em que eventualmente inexista interação
social, sendo certa a improcedência dos argumentos dos aclaratórios.

Num. 43449005 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 25/11/2022 16:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112516243768600000042413578
Número do documento: 22112516243768600000042413578
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:51:41
Com isso, é certo que a contradição arguida pelo embargante não encontra respaldo no caso. Busca-se tão
somente rediscussão da matéria e eventual revisão do julgado diante de seu inconformismo com a decisão
unânime desta Corte que manteve a sua condenação à multa, em razão do descumprimento do artigo 57-B,
IV e §1º, da Lei nº 9.504/97.
Ocorre que os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que se presta a sanar,
exclusivamente, error in procedendo, concernente à omissão, à contradição, à obscuridade ou a erro
material, o que não se vê no presente caso. Assim, a insurgência deverá ser veiculada por meio de recurso
adequado.
Nesse sentido:
"ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Trata–se
de embargos de declaração opostos a acórdão deste Tribunal que negou provimento a agravo em recurso
especial, uma vez que os agravantes deixaram de impugnar específica e articuladamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, atraindo a incidência do Enunciado Sumular nº 26
desta Corte Superior. 2. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração que
objetiva esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante
estabelece o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC. 3. Os embargantes não apontam
precisamente qual o suposto vício do aresto embargado, trazendo a mera alegação de que há "[...]
omissão/obscuridade no respeitável acórdão, ou mesmo erro material, já que sobreveio a devida e eficiente
impugnação específica da decisão agravada, que deixou de admitir o recurso especial eleitoral" (ID
158002919). No mais, limitaram–se a colacionar trechos das razões do agravo em recurso especial, nos
quais, do que se pode depreender, entendem haver demonstrado a correta impugnação da decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, "A não indicação concreta dos
vícios que autorizam o cabimento dos embargos e a consequência de tais falhas sobre o direito discutido
inviabiliza a análise da pretensão do embargante" (EDcl no AgInt no AREsp nº 1.039.379/SP, rel. Min. Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8.6.2017, DJe de 14.6.2017). 5. Os embargantes apenas
manifestam a sua discordância com o resultado do julgamento, sem indicar, na petição de embargos,
nenhuma das hipóteses que legitimam o uso da via eleita, pretendendo a rediscussão de matéria decidida
por este Tribunal Superior, o que é incabível em âmbito de aclaratórios. 6. Embargos de declaração
rejeitados". (TSE, 0600241-91.2020.6.15.0067, AREspEl - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) AREspE
nº 060024191 - REMÍGIO - PB, Acórdão de 06/10/2022, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022).
Nada havendo para ser integrado, entendo que o v. Acórdão embargado não padece do alegado vício da
contradição, sendo a rejeição dos embargos de declaração de rigor.
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, considero que o embargante pretende apenas rediscutir a matéria e, voto por conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão no 61.532 (id. 43423023).
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

Num. 43449005 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 25/11/2022 16:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112516243768600000042413578
Número do documento: 22112516243768600000042413578
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2022 09:51:41
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0603922-78.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - EMBARGANTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO
BETTEGA - Advogados do EMBARGANTE: ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - SP153769, ANA
FLAVIA ALMEIDA GRANJO - SP445337, RAFAEL LAGE FREIRE - SP431951, GIOVANA
FERREIRA CERVO - SP451437, LILIAN MAGNANI SALES - SP447778 - EMBARGADOS: PAULO
ROBERTO DA COSTA, ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO DA COSTA DEPUTADO FEDERAL -
Advogados dos EMBARGADOS: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Flavia da
Costa Viana, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 24.11.2022.